Tribunal: TJES
Processo: 5003953-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003953-14.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANILO SOUZA DE FREITAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5003953-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANILO SOUZA DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que indeferiu a remição da pena em razão da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023, sob o fundamento de que o benefício somente seria concedido para apenados que não estivessem estudando regularmente dentro da unidade prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a aprovação parcial no ENEM pode ensejar remição da pena, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino dentro do estabelecimento prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 126, da Lei de Execução Penal, prevê a possibilidade de remição de pena pelo estudo, incluindo acréscimo de um terço no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.
A Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que a remição pela aprovação no ENEM pode ser concedida a reeducandos que estudam por conta própria, mas não veda expressamente a concessão para aqueles matriculados em atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.
A jurisprudência pátria tem adotado interpretação extensiva do artigo 126, da LEP, em compatibilidade com a Resolução nº 391/2021 e a Recomendação nº 44/2013, do CNJ, no sentido de incentivar a ressocialização por meio da educação.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a remição deve ser concedida pelo esforço do apenado na aprovação em exames reconhecidos pelo Ministério da Educação, independentemente de sua vinculação a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional (STJ, AgRg-RHC 185.243, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 13/03/2024).
O Ministério Público em primeiro grau manifestou-se favoravelmente à concessão da remição, desde que descontados os dias já remidos anteriormente, para evitar o
bis in idem
.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126,
caput
e § 5º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 185.243, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 13/03/2024.

Vitória, 2 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003953-14.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANILO SOUZA DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame

agravo em execução penal
interpost
o p
or

Danilo Souza de Freitas
,

em face da decisão proferida pel
o Juízo da

2
ª Vara Criminal
da Comarca de Linhares
(mov.
104
.1
, id. 12671077)
, que
deixou de conceder a remição ao reeducando
pela aprovação no
E
NEM
2023
,
sob o fundamento de que
tal benefício
será concedid
o
somente nos casos de aprovação do apenado que não esteja estudando regularmente no interior do presídio.

Em
razões recursais
(mov.
108
.1
),
a defesa
requer
seja
deferida a remição da pena pela realização e aprovação parcial no ENEM 2023, de 100 dias ou, subsidiariamente, de 60 dias, conforme artigo 126, da LEP, e artigo 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391, de 10/05/2021, do CNJ, bem como precedentes do STJ.

Pois bem.

Depreende-se
que o cerne da questão, no presente caso, consiste na análise
da possibilidade de
concess
ão
da remição ao agravante
pelo estudo,
por sua aprovação
parcial
no
E
NEM
,
sendo que
já lhe havia sido concedida a
remição pelo estudo regular do
ensino fundamental
e do ensino médio

dentro da unidade prisional.

Sobre o tema, saliento que o
art. 126,
caput,
da Lei de Execuções Penais, dispõe
que
:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Na mesma linha intelectiva, o § 5º, do mencionado artigo, assim dispõe:

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior
durante o cumprimento da pena
, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

A esse respeito, em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) e no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 391/2021, do CNJ, que assim dispõe em seu artigo 3º, parágrafo único,
in verbis
:

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria
, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio
(Encceja ou outros)
e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4
o
da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5
o
, da LEP.

Com base na mencionada resolução, este Tribunal de Justiça possuía o entendimento no sentido de que tal benefício alcançaria os condenados que não realizaram o
s
ensino
s fundamental e
médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena e, por realizar estudos por conta própria no interior da unidade, lograram êxito em obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.

Todavia, a jurisprudência pátria tem feito interpretação extensiva do artigo 126, da Lei de Execuções Penais, compatibilizando-o com as disposições estabelecidas nas Recomendações nº 44/2013 e 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, com
o
intuito de estimular a ressocialização de condenados que busquem a elevação de sua escolaridade.

Nesse c
ontexto
, a aprovação
parcial
no
ENEM
, para
fins
obter certificação de conclusão do ensino médio,
passou a ser reconhecido, para fins de remição,
mesmo que
o reeducando
esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal.

Desse modo, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer o esforço do apenado aprovado nos exames reconhecidos pelo Ministério da Educação,
ainda que esteja vinculado
a atividades regulares
de ensino no interior do estabelecimento prisional:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica
in bonam partem
da norma inserta no art. 126 da LEP, possui entendimento de que é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal. 3.
A Recomendação n. 391 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
. 4.
In casu
, diante da possibilidade de interpretação extensiva
in bonam partem
, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). (STJ; AgRg-RHC 185.243; Proc. 2023/0280996-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 13/03/2024).

Portanto, filio-me ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
para deferir o pedido de
concessão,
ao agravante,
d
a
remição pel
o estudo em razão da
aprovação no
ENEM
, ainda que esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

Esse também é o entendimento do Ministério Público atuante no 1º grau de jurisdição, que, em contrarrazões, asseverou que “
o Tribunal de Justiça desse Estado firmou o entendimento de que o fato de o reeducando ter sido beneficiado anteriormente pela remição, decorrente de estudos regulares realizados no interior do estabelecimento prisional, não pode ser fator impeditivo para a aquisição do benefício pretendido (remição em decorrência da aprovação no ENCCEJA ou ENEM), por se revelar mais benéfico, desde que descontados os dias anteriormente remidos, evitando-se o bis in idem
”.

À

luz do exposto,
CONHEÇO

e

DOU
PROVIMENTO
ao presente agravo de execução,
para conceder a
Danilo Souza de Freitas

a remição
pelo estudo, em razão
de sua
aprovação
parcial

n
o
ENEM 2023
.

Prevalecendo o entendimento do presente
v
oto,
oficie-se ao magistrado
a quo
, dando-lhe ciência do teor deste julgamento,
a fim de que retifique o cálculo de pena do reeducando.

É como voto.

Vitória, 2 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)